Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-78.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002787-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS EXTREMAMENTE FRÁGEIS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002787-78.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1002787-78.2020.8.11.0041, ajuizada contra a
ENERGISA S/A
, julgou improcedentes

os pedidos e condenou a autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que

não foram juntados aos autos pela Apelada os relatórios para apuração do nexo causal, nos termos delineados pela ANEEL.

Defende que houve comprovação do nexo causal, conforme laudos acostados junto à exordial, que demonstram a má prestação do serviço pela Apelada, que, por não atualizar sua rede com dispositivos de segurança, acarretou os danos nos equipamentos do Segurado.

Por fim, assevera que não descumpriu procedimento de ressarcimento previsto na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, e pugna pelo provimento do Recurso com a procedência da ação.

Preparo recolhido, consoante ID. 232271197.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 231083753), pelo não conhecimento do Recurso em razão da violação à dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Em preliminar, a Apelada suscita ofensa à dialeticidade com relação ao apelo da parte autora.

Sem razão, contudo, visto que não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Preliminar afastada.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta pela Seguradora contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1002787-78.2020.8.11.0041, que
julgou improcedentes

os pedidos e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Pois bem.
Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, há menção:
a)
à queima de aparelhos compressores de ar condicionado, em tese, decorrente de oscilação de energia elétrica (ID.
231083652);
b)
à queima de portão eletrônico, sensor de alarme e placa de circuito de máquina de lavar louças, em tese, ocasionada por forte chuva (ID. 231083658).

Trata-se, pois, de dois segurados (“a” e “b”).

O documento denominado
“laudo técnico” (ID.
231083654
), apesar de emitido por engenheiro mecânico, atesta, com relação aos compressores, em brevíssimas três linhas que
“como se trata de compressor hermético, chega-se à conclusão que o problema aconteceu devido à sobrecarga de tensão ou falta de fase.”.

Na sequência, o
“laudo técnico” (ID.

231083659), aponta como “causa provável” da queima da placa de circuito da máquina de lavar louças a ocorrência de
sub tensão
,
contudo, não consta sequer a identificação do assinante pessoa física, que seria o técnico responsável pela informação prestada, mas apenas carimbo da empresa “Backes & Souza LTDA-EPP”.

No mesmo sentido é o “laudo técnico” (ID.
231083660)
, que trata da queima do portão eletrônico e do sensor de alarme, que, apesar de constar assinatura do técnico, há simples menção – em 03 linhas – a danos
“em consequência de descarga elétrica”
, sem maiores explicações.

Em resumo, analisando os citados documentos, conclui-se que os mesmos se revestem de tamanha singeleza e fragilidade, que se tornam imprestáveis aos fins aos quais se destinam.

Dessa forma, não existindo comprovação por parte da Recorrente no sentido de que a oscilação de energia foi causa dos danos nos equipamentos, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação / descarga elétrica), deve ser mantida a sentença.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) – destaquei.

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.
Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

A
demais, cabe ressaltar que a Apelada trouxe aos autos dois Relatórios Técnicos, um para cada segurado, nos termos da RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/10 da ANEEL, demonstrando que
“não foram identificadas outras solicitações relativas a processos de danos elétricos no período mencionado da possível ocorrência do sinistro”
, bem como que
“não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas, para a unidade consumidora em questão no período mencionado”
, dentre outras constatações relevantes ao caso, conforme se vê dos documentos ID. 231083693 e ID. 231083694.

Com tais considerações, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024